Tribunal: STJ
Processo: 1010834-31.2018.8.26.0223
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1907957 - SP (2021/0166073-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ENILDA XAVIER BETTIN
EMBARGANTE
: JOAO PEDRO BETTIN
ADVOGADO
: CÉLIO MACIEL - SP116612
EMBARGADO
: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PONTA D'AREIA
ADVOGADO
: PASCHOAL CARUSO JÚNIOR - SP184184
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
DESPESAS
CONDOMINIAIS. IMÓVEL ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA.
INFORMAÇÃO
NO
EDITAL.
RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE. OBSCURIDADE. CONTRADIÇ
INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. O prazo legal para oposição dos embargos de declaração é de cinco dias úteis,
conforme o disposto no
c/c o
do
o qual não foi
art. 1.023,
art. 219
CPC/2015,
observado no caso.
2. Embargos de declaração não conhecidos.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
16/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA53233562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/12/2025 17:54:51
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: dec82378-b61e-4b6a-a2f7-552e3b45bf19

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1907957 - SP (2021/0166073-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ENILDA XAVIER BETTIN
EMBARGANTE
: JOAO PEDRO BETTIN
ADVOGADO
: CÉLIO MACIEL - SP116612
EMBARGADO
: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PONTA D'AREIA
ADVOGADO
: PASCHOAL CARUSO JÚNIOR - SP184184
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
DESPESAS
CONDOMINIAIS. IMÓVEL ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA.
INFORMAÇÃO
NO
EDITAL.
RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE. OBSCURIDADE. CONTRADIÇ
INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. O prazo legal para oposição dos embargos de declaração é de cinco dias úteis,
conforme o disposto no
c/c o
do
o qual não foi
art. 1.023,
art. 219
CPC/2015,
observado no caso.
2. Embargos de declaração não conhecidos.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOÃO PEDRO BETTIN e ENILDA
XAVIER BETTIN contra acórdão da Quarta Turma, que conheceu do agravo para dar provimento
ao recurso especial do Condomínio ora embargado, nos termos da seguinte ementa (e-STJ, fl. 843):

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL ARREMATADO EM
HASTA PÚBLICA. INFORMAÇÃO NO EDITAL ACERCA DA EXISTÊNCIA
DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. CARÁTER 'PROPTER REM' DA
OBRIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE. AGRAVO
CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. 'Tendo o imóvel sido alienado em hasta pública com informação no edital
acerca da existência de débitos condominiais, responde o arrematante por
dívidas condominiais anteriores à arrematação, devido ao caráter 'propter rem'
da obrigação. Precedentes' (AgInt no
Relatora Ministra
REsp 1.955.102/SP,
MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
DJe de
30/9/2024,
.
3/10/2024)
Documento eletrônico VDA52651226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/12/2025 17:41:28
Código de Controle do Documento: 33df31e8-6d77-408d-a358-297e3202a604

2. Na hipótese, consta do acórdão recorrido a transcrição do edital de hasta
pública, informando expressamente o montante total de débitos condominiais e
consignando a responsabilidade do arrematante por eventuais débitos não
inclusos no processo.
3. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de julgar
procedente a ação de cobrança proposta pelo condomínio."

Os embargantes sustentam que, ao expressar o edital o valor do débito, mas logo em
seguida fazer a ressalva de que deveria o arrematante suportar débitos ali não consignados, induz a
pensar que os ali consignados seriam sub-rogados no valor da arrematação, caso contrário não
haveria nenhum interessado na arrematação. Desse modo, entendem que deverá ser assegurado o
direito à desistência por parte do arrematante, uma vez que o processo judicial e a respectiva
arrematação não podem ser armadilha aos interessados, que de boa-fé acreditam no Poder
Judiciário.
Argumentam que o
do Código Civil, base de sustentação para aqueles que
art. 1.345
defendem que o arrematante deve suportar as dívidas de condomínio anteriores à arrematação, não
se aplica à aquisição por venda judicial, uma vez que ali menciona que "o adquirente será
". Já na arrematação não há alienação por parte do anterior
responsável pelos débitos do alienante
proprietário, mas verdadeira expropriação e aquisição nova, de natureza originária, inexistindo
relação entre o anterior proprietário e o arrematante.
Alegam que o acórdão embargado faz menção à existência dos débitos condominiais,
mas não expressa que serão tais débitos assumidos pelo arrematante, visto que, em vários casos
análogos, tais débitos se subrogam nos valores da arrematação.
Assim, apontam obscuridade e contradição, uma vez que, ao expressar o edital que o
arrematante responderá por eventuais débitos não inclusos no processo, dá a entender,
interpretativamente, que aqueles elencados no processo serão sub-rogados no preço.
Decorreu o prazo sem impugnação (e-STJ, fl. 868).
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração não merecem ser conhecidos, em razão de
intempestividade.
Com efeito, o prazo legal para oposição dos embargos de declaração é de 5 (cinco) dias
úteis, conforme o
c/c o
do Código de Processo Civil de 2015.
art. 219,
art. 1.023
Na espécie, o acórdão embargado foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico
/STJ em
e considerado publicado em
(segunda-feira), conforme certidão de
17/10/2025
20/10/2025
fl. 851 (e-STJ).
Assim, verifica-se que o prazo de cinco dias para oposição dos aclaratórios teve início
no primeiro dia útil subsequente à publicação, em
(terça-feira), e findou em
21/10/2025
27/10/2025
(segunda-feira). Entretanto, a petição dos embargos de declaração somente foi protocolada nesta
Corte em
(e-STJ, fl. 852), fora, portanto, do quinquídio legal.
28/10/2025
Documento eletrônico VDA52651226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/12/2025 17:41:28
Código de Controle do Documento: 33df31e8-6d77-408d-a358-297e3202a604

Conforme certidão de fl. 863 (e-STJ), "o prazo para oposição de embargos de
declaração em relação ao acórdão de folha 843 teve início em
e término em
21/10/2025
.
e a petição n. 1040849/2025 (EDcl) foi protocolizada em
"
27/10/2025,
28/10/2025
Ante o exposto,
.
não conheço dos embargos declaratórios
É como voto.
Documento eletrônico VDA52651226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/12/2025 17:41:28
Código de Controle do Documento: 33df31e8-6d77-408d-a358-297e3202a604

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 1.907.957 / SP
Número Registro: 2021/0166073-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10108343120188260223
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PONTA D'AREIA
ADVOGADO : PASCHOAL CARUSO JÚNIOR - SP184184
AGRAVADO
: ENILDA XAVIER BETTIN
AGRAVADO
: JOAO PEDRO BETTIN
ADVOGADO : CÉLIO MACIEL - SP116612
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ENILDA XAVIER BETTIN
EMBARGANTE : JOAO PEDRO BETTIN
ADVOGADO
: CÉLIO MACIEL - SP116612
EMBARGADO : CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PONTA D'AREIA
ADVOGADO
: PASCHOAL CARUSO JÚNIOR - SP184184
Documento eletrônico VDA53203603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:50:09
Código de Controle do Documento: 2377a031-ccc6-4efd-8fd0-4acc84233f0c

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
16/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53203603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:50:09
Código de Controle do Documento: 2377a031-ccc6-4efd-8fd0-4acc84233f0c